Tribunal: TJDFT
Processo: 0715522-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS/DF. DEPÓSITO JUDICIAL CONVERTIDOS EM RENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESISTÊNCIA DO PARCELAMENTO. INÉRCIA DO DF EM RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. COISA JULGADA. OFENSA. DECISÃO MANTIDA.
1. O princípio basilar da Administração Pública é o da legalidade, que lhe permite agir somente se alicerçada pelo permissivo legal.
2. Permitir o levantamento sabendo da ausência de quitação da dívida, seria o mesmo que chancelar uma remissão fiscal de crédito sem autorização legal, e mesmo que se considere todas as divergências doutrinárias e até mesmo jurisprudenciais a respeito do tema, certo é que não se pode falar em remissão fiscal decorrente da ausência do imediato levantamento do depósito judicial realizado pelo devedor.
3. A desistência do parcelamento não tem o condão de atingir a imutabilidade da coisa julgada, a qual encontra abrigo no ordenamento jurídico pátrio no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal da República, bem assim no artigo 502 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.